Tribunal: TJDFT
Processo: 0720607-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0720607-84.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EPC CONSTRUCOES S/A AGRAVADO: CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA. DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por EPC Construções S.A. contra a decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0717783-91.2020.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau rejeitou a impugnação apresentada por ela (id 194302672 dos autos originários). A agravante defende a necessidade de suspensão dos autos originários em razão do Tema Repetitivo n. 769 do Superior Tribunal de Justiça. Alega que o Superior Tribunal de Justiça determinou a suspensão dos processos pendentes que versem sobre a questão delimitada em todo o território nacional. A decisão agravada consignou o seguinte sobre a matéria: Inicialmente, cumpre salientar que o STJ, no dia 18/04/2024, proferiu julgamento do Tema 769, fixando as seguintes teses: (...) (id 194302672 dos autos originários). A análise perfunctória dos autos indica a ausência de dialeticidade no ponto. Intime-se a agravante para manifestar-se sobre eventual não conhecimento parcial do agravo de instrumento por ausência de dialeticidade com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Registro que a faculdade de manifestação quanto ao não conhecimento parcial do recurso ante a ausência de dialeticidade não implica na possibilidade de complementação, modificação ou correção das razões do agravo de instrumento. Brasília, 24 de maio de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator